Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-40.2022.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002959-40.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ARLETE MOREIRA LOBATO PINTO - CPF: 606.437.173-07 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO PERITO. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. RISCO NÃO COBERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária cumulada com dano moral ajuizada em face de seguradora, visando ao recebimento de indenização prevista em seguro de vida em grupo, sob a alegação de incapacidade decorrente de doença ocupacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da realização de perícia médica por profissional sem especialização em ortopedia e traumatologia; e (ii) saber se as patologias diagnosticadas caracterizam invalidez funcional permanente total por doença, apta a ensejar o pagamento da indenização securitária prevista na apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação tempestiva à nomeação do perito judicial, no prazo previsto no art. 465, §1o, inc. I, do CPC, acarreta preclusão do direito de questionar posteriormente a qualificação técnica do expert, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

A validade da prova pericial não exige especialização clínica específica, bastando que o profissional seja médico regularmente inscrito em seu conselho de classe, sendo a designação de especialista faculdade do magistrado, recomendável apenas em hipóteses de elevada complexidade técnica.

A cobertura contratual prevista na apólice exige a configuração de invalidez funcional permanente total por doença, caracterizada pela perda da existência independente do segurado, situação que pressupõe incapacidade irreversível para a realização das atividades básicas da vida cotidiana.

O laudo pericial concluiu expressamente pela inexistência de incapacidade laboral e pela ausência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas e a atividade profissional exercida, afastando a ocorrência do risco contratualmente previsto.

O contrato de seguro rege-se pelo princípio da predeterminação dos riscos, sendo devida a indenização apenas quando o evento ocorrido corresponde à hipótese expressamente prevista na apólice, nos termos do art. 757 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação tempestiva à nomeação do perito judicial acarreta preclusão do direito de questionar posteriormente sua qualificação técnica. 2. A mera existência de patologia não configura invalidez funcional permanente total para fins de indenização securitária, sendo necessária a comprovação da perda da existência independente do segurado nos termos da apólice.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Arlete Moreira Lobato Pinto em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Dano Moral que move em face de Icatu Seguros S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Irresignada, a apelante sustenta, em apertada síntese, a nulidade do laudo pericial, sob o argumento de que a perita nomeada não possui especialização na área médica pertinente à enfermidade do autor, o que comprometeria a credibilidade da perícia. Requer, assim, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia
ou, subsidiariamente, para que a sentença seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento do capital segurado.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 354547398), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Arlete Moreira Lobato Pinto move Ação de Indenização Securitária c/c Dano Moral em desfavor de Icatu Seguros S.A., objetivando o recebimento de indenização prevista em apólice de seguro, além de compensação por dano moral.

Alega, em apertada síntese, laborou para as empresas Minerva Foods S.A. e Marfrig Global Foods, figurando como beneficiária de seguro de vida em grupo estipulado por sua empregadora junto à seguradora requerida. Aduz que desenvolveu doenças ocupacionais severas, equiparáveis a acidente de trabalho que a deixaram incapacitada para o labor, razão pela qual faz
jus
ao recebimento do prêmio estipulado no contrato securitário, bem como à indenização por dano moral.

A requerida apresentou contestação defendendo que não há cobertura para doença ocupacional na apólice contratada, sendo indevido tanto o pedido de recebimento do prêmio quanto o pedido de dano moral. Requereu o indeferimento da inversão do ônus da prova e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Após a regular tramitação processual, foi deferida a produção de prova pericial. O laudo pericial foi apresentado pela Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM/MT 5752, concluindo pela ausência de incapacidade laboral da autora, não havendo critério técnico para invalidez por acidente ou doença (id. 354547384).

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, sustentando, em suma, que houve cerceamento de defesa em razão da realização de perícia por profissional sem especialização adequada. No mérito, defende que o laudo pericial é contraditório e que os exames médicos particulares anexados aos autos comprovam inequivocamente sua lesão e incapacidade.

Pugna pela anulação da sentença com o retorno dos autos para realização de nova perícia por médico ortopedista ou, subsidiariamente, pela reforma da decisão para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Prima facie
, convém analisar o cerceamento de defesa alegado pela apelante, ao argumento de que a médica nomeada pelo juízo, Dra. Michele Taques Pereira Baçan, não detém a especialidade de Ortopedia e Traumatologia. Sobre isso, cumpre destacar que o apelante não apresentou impugnação tempestiva à nomeação da perita judicial, conforme exige o art. 465, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de quinze dias após a nomeação para arguir o impedimento ou a suspeição do perito. A ausência de manifestação no momento oportuno acarreta a preclusão consumativa do direito de questionar posteriormente a qualificação da
expert
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a ausência de impugnação tempestiva à nomeação do perito judicial implica preclusão do direito de questionar sua qualificação técnica posteriormente. Vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL.
PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO À ESPECIALIDADE DO PERITO
. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A ausência de impugnação à nomeação da perita no momento oportuno, conforme exigido pelo art. 278, parágrafo único, do CPC, acarreta preclusão da matéria, não sendo possível arguir posteriormente a nulidade por ausência de especialização do expert.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a impugnação à especialidade do perito deve ser tempestiva, sob pena de preclusão, inclusive para eventual arguição de cerceamento de defesa. [...]Tese de julgamento: A preclusão impede a alegação de nulidade do laudo pericial por ausência de especialidade do perito quando não houver impugnação tempestiva à sua nomeação.
(RAC 1001642-41.2021.8.11.0044, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes,

j. 16.09.2025-grifei)

Embora recomendado que a indicação do perito recaia sobre um especialista, a pertinência da especialidade médica,
per si,
não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial. Assim, para a validade da perícia médica, basta que o profissional seja graduado em Medicina e devidamente inscrito em seu conselho de classe, sendo a nomeação de especialista uma faculdade do juiz, recomendável apenas em casos de complexidade técnica extraordinária.

In casu
, a médica perita nomeada pelo juízo, possui especialização em Medicina Legal e Perícia Médica (RQE no 6587), área do conhecimento que confere plena capacidade técnica para avaliar questões relacionadas à incapacidade laboral e nexo causal, independentemente da especialidade clínica específica.

O laudo pericial produzido pela
expert
demonstra conhecimento técnico adequado, metodologia científica apropriada e conclusões fundamentadas. A perita realizou anamnese detalhada, exame físico direcionado, análise da documentação médica apresentada e respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados pelas partes, cumprindo integralmente o seu
munus
.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo da apelante, a sentença recorrida não merece reparos.

Quanto a alegação de que documentos médicos juntados aos autos seriam suficientes para demonstrar a existência de invalidez decorrente das patologias diagnosticadas, adianto que não lhe assiste razão.

Os exames apresentados pela autora limitam-se a indicar a presença de determinadas alterações anatômicas ou diagnósticos clínicos, tais como Tendinopatia e Bursite. Nesse passo, a simples existência de patologia não se confunde com incapacidade laborativa, tampouco comprova, por si só, a ocorrência de invalidez permanente nos termos exigidos pela cobertura securitária.

Um ponto crucial e irrefutável registrado pela perita é que a apelante
"encontra-se ativa na atividade laboral habitual (operadora de máquina)"
. Este fato vai de encontro a pretensão deduzida, visto que é juridicamente insustentável e contraditório que a segurada pleiteie uma indenização por invalidez total e permanente enquanto continua a exercer normalmente a sua profissão junto à estipulante. A capacidade de continuar trabalhando afasta a consolidação do risco segurado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, consolidou uma distinção fundamental entre os conceitos de invalidez: a Invalidez Laborativa Permanente (ILP ou ILPD) e a Invalidez Funcional Permanente (IFP ou IFPD). A primeira refere-se à incapacidade para o exercício da atividade profissional habitual do segurado. A segunda, objeto do contrato em análise, é significativamente mais grave e restrita, sendo assim definida pela Circular SUSEP n.o 302/2005
, in verbis
:

“[...]Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de
invalidez funcional permanente
total, consequente de doença,
que cause a perda da existência independente do segurado.

§ 1o Para todos os efeitos desta norma
é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 2o Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado[...]”.

A perda da existência independente, portanto, não se confunde com a impossibilidade de trabalhar, em verdade, representa um estado de dependência de terceiros para a realização das atividades mais básicas da vida cotidiana, como se alimentar, se vestir, se locomover ou se higienizar. O laudo pericial (id. 354547384), concluiu expressamente pela inexistência de incapacidade laborativa e pela ausência de nexo causal entre as patologias identificadas e a atividade profissional desempenhada pela autora.

Entendo que andou bem o juízo sentenciante ao consignar:

“[...]Oportunamente, consigno que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez. [...]Pois, a dúvida quanto à aferição da capacidade laboral da parte autora, inolvidável que o laudo pericial traz em seu conteúdo informações fundamentais que, analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório do feito, permitem a formação de convicção segura para o julgamento.
A perita concluiu que não há invalidez por acidente ou doença, requisito imprescindível para concessão do pedido inicial, de modo que não há nos autos elementos autorizativos aptos para concessão do provimento judicial pleiteado.
Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada.[...]

Assim, não se materializado o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, através da empregadora do autor, estipulante da avença, impõe-se a rejeição do pedido de indenização securitária e consequente, fica prejudicada a análise do pedido indenizatório por danos morais.
”.
(id. 354547392)

No tocante à cobertura contratual, é cediço que o contrato de seguro, por sua natureza, rege-se pelo princípio da pré-determinação dos riscos, conforme dispõe o artigo 757 do Código Civil, assim, a indenização é devida apenas se o sinistro ocorrido corresponder exatamente àquele previsto na apólice, cujos limites e contornos são estabelecidos para permitir o cálculo atuarial do prêmio e a sustentabilidade do fundo mútuo.

No caso dos autos, ficou demonstrado que a apólice de seguro exige, para o pagamento da indenização por invalidez funcional permanente total por doença, a comprovação da perda da existência independente, o que não se verificou, conforme robustamente atestado pela perícia oficial.

Em arremate, é importante ressaltar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica não autoriza a modificação das bases contratuais livremente pactuadas, especialmente quanto aos riscos cobertos pelo contrato de seguro. A proteção ao consumidor deve ser exercida dentro dos limites da legalidade e da boa-fé contratual, não podendo servir de fundamento para o reconhecimento de coberturas não previstas na apólice.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), na forma fixada pelo douto magistrado, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026